Tribunal: TJSP
Processo: 2106634-93.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106634-93.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA HELENA PAULINO DOS SANTOS, LUCILLA SILVEIRA NETTO, LUZIA
APARECIDA CAVALIERI FERNANDES, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE
LOURDES ELEUTÉRIO COELHO, MARIA GOMES BASTOS MUNIZ, JOSÉ MAURO
BROSCO, MARIA JOSE CHIZOLINI, NAIR ALMEIDA VILHENA MARTINS,
OREBE TEIXEIRA AGUIRRA, ZILDA HELENA PIRES DE SOUSA, ZILDA
MORAES DA SILVA FERREIRA, ADENIR RODRIGUES LEITE, CELINA LOPES DA
SILVA, ALICE DOS SANTOS DOMINGOS, APARECIDA SERAFIM DA SILVA,
CAROLINA BINALDI GERALDINI, CARMEN HERNANDES SANCHES GARCIA,
CATHARINA LEITE DOS SANTOS, ILZA RODRIGUES AUGUSTO, DAVINA
APOLINÁRIA DA COSTA MARIANO, EDITH CHIZZOLINI DA MOTA, EROTILDES
MASTROMAURO
RORIGUES,
FAUSTINA
SOUZA
SILVEIRA
ALVES
e
GUILHERMINA ISABEL LAPOSTA, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106634-93.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 16.752 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2106634-93.2017.8.26.0000/50001
No NA ORIGEM: 0126659-17.2008.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTES: MARIA HELENA PAULINO DOS SANTOS,
LUCILLA SILVEIRA NETTO, LUZIA APARECIDA CAVALIERI
FERNANDES, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES
ELEUTÉRIO COELHO, MARIA GOMES BASTOS MUNIZ, JOSÉ
MAURO BROSCO, MARIA JOSE CHIZOLINI, NAIR ALMEIDA
VILHENA MARTINS, OREBE TEIXEIRA AGUIRRA, ZILDA
HELENA PIRES DE SOUSA, ZILDA MORAES DA SILVA
FERREIRA, ADENIR RODRIGUES LEITE, CELINA LOPES DA
SILVA, ALICE DOS SANTOS DOMINGOS, APARECIDA SERAFIM
DA
SILVA,
CAROLINA
BINALDI
GERALDINI,
CARMEN
HERNANDES SANCHES GARCIA, CATHARINA LEITE DOS
SANTOS, ILZA RODRIGUES AUGUSTO, DAVINA APOLINÁRIA DA
COSTA MARIANO, EDITH CHIZZOLINI DA MOTA, EROTILDES
MASTROMAURO RORIGUES, FAUSTINA SOUZA SILVEIRA
ALVES E GUILHERMINA ISABEL LAPOSTA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Honorários advocatícios, que comportam modificação, tendo em
vista a sucumbência em maior parte da FESP na impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Distribuição
proporcional
dos
honorários entre os litigantes, na medida de sua sucumbência, a
teor do que dispõe o art. 86 do CPC/2015.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente)
opostos pelos agravantes contra o v. acórdão de fls. 09/15 (dos embargos de
declaração no 2106634-93.2017.8.26.0000/50001) que, por votação unânime,
acolheu os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
342/352 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106634-93.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Alegam os embargantes, em suma, que: a) o v. acórdão
houve por bem acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos,
para afastar a questão do parcial provimento ao agravo de instrumento já que
os embargantes aplicaram os juros de acordo com a MP 567/12, mantendo a
verba de sucumbência fixado no acórdão, sob o fundamento de que 'persiste o
acolhimento parcial da sentença, sendo cada parte vencida e vencedora',
todavia, a condenação é desproporcional; b) o montante da execução no valor
incontroverso é de R$ 9.130.569,39, contra o valor executado pelos ora
embargantes de R$ 9.869.409,56, ambos os cálculos atualizados até abril de
2016; c) o erro material reconhecido no cálculo da Zilda Moraes é de R$
41.203,17, ou seja, os embargantes apontaram como devido R$ 453.234,91 e
o correto é R$ 412.031,74, quantia que representa 0,41748% do montante da
execução, sendo, portanto, desproporcional a condenação da sucumbência.
Requerem seja afastada a omissão no v. acórdão, que favoreceu a Fazenda do
Estado, que, por sua vez, sucumbiu em parte superior. Pretendem, assim,
sejam os honorários fixados de forma proporcional, e não recíproca.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração foram interpostos
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e se referem a v.
acórdão também proferido na vigência de mencionado diploma legal.
Os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos.
Consoante apontaram os embargantes às fls. 01/03, a FESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106634-93.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
4
teve afastadas as seguintes insurgências em sua impugnação ao cumprimento
de sentença: 1. Aplicação da Lei 11960/09 com TR em todo o período do
cálculo em relação à correção monetária; 2. Juros de mora sobre o valor
líquido; 3. Parcelas proporcionais de décimo terceiro salário; 4. Erro material
nos descontos previdenciários. Sucumbiu, portanto, em 4 de suas pretensões.
Por sua vez, a alegação de erro material no cálculo da autora
Zilda Moares da Silva Ferreira foi reconhecida pelos próprios exequentes,
acolhida, portanto, a impugnação nesse ponto.
O erro material no cálculo relativo aos valores devidos à
autora Zilda Moraes é de R$ 41.203,17, considerando que os embargantes
apontaram como devido o valor de R$ 453.234,91, sendo que o correto é o
valor de R$ 412.031,74, quantia que representa 0,45% do montante
incontroverso da execução (R$ 9.130.569,39 para abril de 2016).
Desse modo, portanto, verifica-se que a FESP, de fato,
sucumbiu na maior parte de suas insurgências (aplicação da Lei 11.960/09
com TR em todo o período do cálculo em relação à correção monetária; juros
de mora sobre o valor líquido; parcelas proporcionais de décimo terceiro
salário; erro material nos descontos previdenciários), enquanto os autores
sucumbiram em relação ao erro material do cálculo da autora Zilda.
Destarte, acolho os presentes embargos de declaração,
com efeitos modificativos em relação ao v. acórdão de fls. 09/15 do
incidente 2106634-93.2017.8.26.0000/50000, a fim de que os honorários
advocatícios, devidos nos termos do §1o e 3o, I, do art. 85, fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106634-93.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
5
10.000,00, sejam distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, a
teor do que dispõe o art. 86 do CPC/2015, sendo R$ 2.000,00 a serem
pagos pelos autores à Fazenda (1/5 dos honorários) e R$ 8.000,00 a
serem pagos pela Fazenda Pública ao vencedor (4/5 dos honorários)
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos do julgado em relação aos
honorários advocatícios, nos termos acima indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora